Tribunal: TJPA
Processo: 0804401-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804401-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO RODRIGUES LIMA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXORDIAL OFERTADA E RECEBIDA EM 12.05.2020. FUNDAMENTO SUPERADO. ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE.

01. Na hipótese, observa-se pelas informações do juízo impetrado que a denúncia foi oferecida e recebida em 12.05.2020, portanto resta prejudicada a análise do argumento ante a patente perda do objeto, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal.

02. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra.
Kelly Aparecida Soares
, em favor do nacional
Francisco Rodrigues Lima Filho
, preso em flagrante no dia 25/01/2020 pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Alega a impetrante à Id. 2029701, em síntese, que:

“(...) O réu está preso desde o dia 25/01/2020 (ou seja, há quase quatro meses, sem possuir denúncia e sequer haver ocorrido nenhuma manifestação durante esse período.

Fora protocolado pedido de revogação em 17 de fevereiro de 2020, ainda pendente de julgamento (relatório do LIBRA em anexo).

O PROCESSO SE ENCONTRA COM VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESDE, 17 DE MARÇO DE 2020, MAS, ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO FOI APRESENTADO A DENÚNCIA OU QUALQUER MANIFESTAÇÃO REFERENTE A PRISÃO DO ACUSADO.

(...).

O excesso de prazo resta evidente, uma vez que, transcorrido quase QUATRO MESES da data da prisão, o acusado permanece presos, sem oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público, bem como nenhuma previsão para o fim da instrução processual, visto que sequer há audiência designada.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“a) O recebimento e conhecimento do presente
writ
e, uma vez que se encontram preenchidos os pressupostos do
fumus boni juris
e
periculum in mora
, a concessão de medida liminar:

a.) Reconhecendo a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do Paciente e, em consequência, relaxando a prisão, ante o evidente excesso de prazo (Paciente preso há quase 4 (quatro) meses sem que a instrução processual tenha sido iniciada, e determinando a expedição do competente alvará de soltura;

b) Após o deferimento da medida liminar, a solicitação de informações à Autoridade Coatora;

c) A intimação do Ministério Público para se pronunciar;

d) A intimação de Defensor Público da Entrância Especial, com atuação neste juízo, de todos os atos processuais, bem como da data de julgamento do
Habeas Corpus
, para, querendo, realizar sustentação oral;

e) ao final (quando do julgamento de mérito), a concessão, em definitivo, da ordem no presente
writ
para FAZER CESSAR A COAÇÃO ILEGAL e assegurar ao paciente seu direito à liberdade.” <sic>

Junta documentos (Id. 3053034 a 3053035).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 3053756), sendo prestadas as informações (Id. 3079482).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id.
3107232
).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Analisando-se os autos,
data venia
, observa-se que o presente remédio constitucional perdeu seu objeto, se não vejamos:

Conforme se extrai das informações à
Id. 2971651
,
verbis: “V. Indicação da fase em que se encontra o procedimento; A denúncia foi ofertada e recebida no dia 12 de maio de 2020, aguardando-se a citação do acusado para prosseguimento da ação penal.”

Por conseguinte, já tendo sido apresentada a denúncia e recebida pelo juízo em 12.05.2020, resta prejudicada à análise da alegação de excesso de prazo para o oferecimento da peça acusatória, razão pela qual não conheço do pedido.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEÇA OFERECIDA A RECEBIDA DO TRÂMITE DO
WRIT
. ÚNICO FUNDAMENTO DA IMPETRAÇÃO QUE SE TORNA SUPERADO. PERDA DE OBJETO.
Writ
prejudicado.

(TJ-RS - HC: 70076631902 RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 28/03/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018)

À vista do exposto,
não mais subsistindo às razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 05/06/2020